Tribunal: TJSP
Processo: 1503032-98.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Pedido de redução da pena-base – Impossibilidade – Inteligência do art. 59 do CP - Reconhecimento da confissão espontânea – Acolhimento -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Pedido de redução da pena-base – Impossibilidade – Inteligência do art. 59 do CP - Reconhecimento da confissão espontânea – Acolhimento - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503032-
98.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante LUIZ FELIPE
MARTINS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503032-98.2019.8.26.0542 -Voto no
2
VOTO No 23322
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1503032-98.2019.8.26.0542
Apelante: Luiz Felipe Martins da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Carapicuíba
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006)
Sentença condenatória.
Materialidade e autoria devidamente demonstradas -
Credibilidade
da
palavra
dos
policiais
militares
-
Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório

Pedido de redução da pena-base
Impossibilidade

Inteligência do art. 59 do CP - Reconhecimento da confissão
espontânea
Acolhimento - Recurso parcialmente
provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Felipe Martins
da Silva contra a r. sentença de fls. 177/180, que julgou procedente a pretensão
punitiva estatal, condenando-o às penas de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte
e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 631
(seiscentos e trinta e um) dias-multa, de valor unitário mínimo, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
O apelante, em suas razões recursais (fls. 191/197), pugnou para
que haja a compensação da confissão e da reincidência. requereu ainda o
afastamento da majorante da pena base.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (fls. 201/203), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 215/221).
É o relatório.
Infere-se dos autos que o apelante, no dia no dia 26/11/2019, por
volta das 02h40min, na Viela Gastão Vidigal no 10, Cidade Ariston, na cidade e
Comarca de Carapicuíba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 24 (vinte e
quatro) porções de cocaína, 15 (quinze) porções de crack e 36 (trinta e seis) porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503032-98.2019.8.26.0542 -Voto no
3
de maconha, substância esta que determina dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto
de exibição e apreensão da fl. 14/15 e auto de constatação preliminar da fl. 19/20.
Após o regular trâmite processual, ele foi condenado em razão da
prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei no.
11.343/2006, em sentença contra a qual se insurge por meio do presente apelo.
De início, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria imputadas ao apelante, em que pese não haver
apelo defensivo quanto a este aspecto.
A prova da existência dos crimes (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes foram comprovados pelo auto de prisão em flagrante (fls.
01), boletim de ocorrência policial (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fl.
14/15), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 19/20), laudo
toxicológico definitivo (fls. 109/114 de 118/123), bem como pela prova oral
produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída da prova oral coligida aos
autos, em especial pelos depoimentos claros, coerentes e harmônicos entre si dos
policiais, Bruno e Gabriel.
A testemunha Bruno, policial, disse que estava em patrulhamento
de rotina com seu parceiro de farda, Gabriel, momento em que avistaram o acusado,
que correu quando avistou os policiais. Bruno salientou que o acusado teria estaria
correndo com uma bolsinha prateada e teria jogado ela longe enquanto corria.
Conseguiram alcançar o réu e voltaram ao local em que o réu dispensou a bolsa. A
bolsinha prateada foi encontrada em cima do telhado com algumas drogas.Por fim,
outra bolsa com drogas foi apreendida em local próximo. (fls. 181/182).
A testemunha, o policial, Gabriel, na Delegacia de Polícia,
corroborou a versão apresentada por seu colega de farda André, (fls. 08/09).
Neste diapasão, verifica-se que os depoimentos dos policiais
revelaram a veracidade dos fatos, encontrando-se em harmonia com o conjunto
probatório, sendo certo que a narrativa, tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo
do contraditório, está coerente e coesa entre as testemunhas.
Insofismável, portanto, a concretude e validade da prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503032-98.2019.8.26.0542 -Voto no
4
colhida, no sentido da autoria e materialidade delitiva, mormente porque em
consonância com o conjunto probatório dos autos, já delineado.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017).
Nesse ponto, anote-se, primeiramente, que o fato de a testemunha
ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos
autos, a exemplo da prova técnica assinalando a natureza e a quantidade de
substâncias ilícitas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, típica de
quem realiza sua comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MATÉRIA
RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-se incabível na
via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes,
pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais,
colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como
elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos
constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503032-98.2019.8.26.0542 -Voto no
5
Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória. Dosimetria da pena acertada. Escorreita a
incidência do redutor, na terceira fase da dosimetria, no percentual de 1/2
(metade). Regime inicial alterado para o fechado, vencido o relator que fixava o
aberto e substituía a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos”
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O
DA
DEFESA
(TJSP;
Apelação
0020225-91.2014.8.26.0344;
Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Marília - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de
Registro: 25/04/2018).
Ademais, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência
pátria, o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante
importância probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial
quando submetido ao contraditório e em consonância com outras provas existentes
no processo.
Com efeito, o apelante, em solo policial (fl. 16/17), disse que estava
no local do fato promovendo tráfico de substância entorpecente, ressaltou que teria
avistado os policiais e tentou esconder a bolsa prata. Salientou que as drogas
encontradas na outra bolsa não seriam de dele.
Portanto, os elementos fático-probatórios são contundentes em
demonstrar que o recorrente transportava e tinha em guarda substância ilícita sem
autorização legal e com propósito econômico, de modo, a configurar a prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando isolada a negativa do
apelante em juízo.
Por conseguinte, a procedência da ação, era de rigor, nos termos da
r. sentença impugnada.
Passa-se ao exame da dosimetria das penas.
No que tange à dosimetria das penas, na primeira etapa, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503032-98.2019.8.26.0542 -Voto no
6
nas diretrizes dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, atento às
circunstâncias e consequências do delito praticado, por considerar desfavorável a
natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos na posse do acusado (crack,
cocaína e maconha), entendeu por bem, o magistrado, fixar a pena-base em 1/6 acima
do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, entendeu o MM. Juiz que apesar da
confissão do réu, presente a agravante da reincidência específica do acusado,
comprovada pela certidão de antecedentes criminais das fls. 86/87, que atestam a
existência de anteriores condenações pela prática desse mesmo crime (tráfico de
drogas) transitadas em julgado e ainda não atingidas pelo prazo depurador do art. 64,
I, do Código Penal, entendeu o juízo “a quo” que a reincidência específica seria
preponderante, elevou a reprimenda em mais 1/12, resultando na pena intermediária
de 06 anos, 03 meses e 25 dias e 631 dias-multa.
Pleiteia a Defesa a compensação. O pedido merece acolhimento.
Isso porque a agravante da reincidência deve ser integralmente
compensada com a atenuante da confissão, eis que igualmente preponderantes
conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
1.341.370/MT “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
SIMPLES.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
IGUALMENTE
PREPONDERANTES.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção
desta Corte, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp
1.154.752/RS, pacificou o entendimento segundo o qual a
atenuante da confissão espontânea, na medida em que
compreende a personalidade do agente, é circunstância
preponderante, devendo ser compensada com a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503032-98.2019.8.26.0542 -Voto no
7
reincidência, igualmente preponderante. Em 10/04/2013, o
entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial
1.341.370/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2.
Revisitando o tema, em 11/10/2017, no julgamento do HC
365.693/SP, a Terceira Seção desta Corte firmou orientação no
sentido de que a reincidência específica não impede a integral
compensação com a atenuante da confissão espontânea” (STJ,
AgRg no HC 448.110/SP, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julg.
em 26.06.2018) (g.n.)
Assim, na segunda fase da dosimetria, compenso integralmente
a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão
espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal, resultando a pena em 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento e de
diminuição de pena, tornou-se definitiva a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
A reincidência do acusado obstou a redução descrita no artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, evidenciando que ele se dedicava a atividades criminosas.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, fica mantido o fechado
fixado na r. sentença. É certo que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos
reflexos sociais danosos, a conduta é grave, assim, a reprimenda deve-se pesar forte
no intuito de garantir a prevenção especial e geral da pena.
No mais, incabível a substituição da pena privativa por restritiva de
direito, pela falta do preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do
artigo 44 do Código Penal.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação interposto, readequando-se a pena do réu nos termos acima expostos.
Cláudio Marques relator